Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal em que o querelante objetiva a anulação da sentença em que reconhecida a decadência de seu direito de queixa, sob a alegação de que, por se tratar de crime permanente, o prazo decadencial conta-se do conhecimento da autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o termo inicial da contagem do prazo decadencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito tipificado no art. 179 do Código Penal se classifica como crime permanente.
4. Nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal e do art. 103 do Código Penal, a queixa deve ser oferecida dentro do prazo de 6 (seis) meses contados a partir do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento da autoria do crime. No entanto, por se tratar de crime permanente, a contagem do prazo decadencial apenas se inicia quando cessada a execução do delito
5. Na hipótese, não obstante tenha o querelante tomado conhecimento inicialmente das condutas e da autoria em março de 2023, a prática do delito permaneceu, tendo sido praticadas novas condutas com o intuito de manter a fraude à execução em 23/11/2023, 11/12/2023, 14/12/2023 e 18/03/2024 e frustrada, portanto, a execução. Dessa forma, não decorrido, ainda, o prazo decadencial, que se iniciaria após a cessação da permanência, quando do oferecimento da queixa crime, em 17/06/2024.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação Criminal conhecida e provida para anular a sentença e determinar o recebimento da queixa-crime. Sem custas e sem honorários.[i]

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 38, art. 103 e art. 119.